Tribunal: TJSP
Processo: 2049294-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2018-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2013 – Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e exclusão da CDHU do polo passivo da ação – Cabimento, porém à luz de outro fundamento – A despeito da existência, ou não, de atualização dos registros e cadastros imobiliários nos órgãos competentes, a exequente tinha pleno

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2013 – Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e exclusão da CDHU do polo passivo da ação – Cabimento, porém à luz de outro fundamento – A despeito da existência, ou não, de atualização dos registros e cadastros imobiliários nos órgãos competentes, a exequente tinha pleno conhecimento de quem era a beneficiária do programa habitacional e, consequentemente, a possuidora com animus domini do imóvel objeto da exação - Adquirente que foi incluída como coexecutada tanto na exordial quanto na CDA – Ilegitimidade passiva da CDHU constatada – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000443930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049294-60.2018.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, são agravados CDHU COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ISORADIA ROCHA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U. Declarará voto convergente o 3o
Juiz, Des. Roberto Martins de Souza, por outro fundamento. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BEATRIZ BRAGA
(Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 15 de junho de 2018.
Wanderley José Federighi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2049294-60.2018.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de São Vicente.
Agravados: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU e outra.
Voto n. 26.475.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU Exercício de 2013 Insurgência da Municipalidade
contra o acolhimento da exceção de pré-executividade
oposta e exclusão da CDHU do polo passivo da ação
Cabimento, porém à luz de outro fundamento A despeito
da existência, ou não, de atualização dos registros e
cadastros imobiliários nos órgãos competentes, a exequente
tinha pleno conhecimento de quem era a beneficiária do
programa habitacional e, consequentemente, a possuidora
com animus domini do imóvel objeto da exação -
Adquirente que foi incluída como coexecutada tanto na
exordial quanto na CDA Ilegitimidade passiva da CDHU
constatada Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, nos autos da ação de
execução fiscal (proc. n. 1508781-20.2017.8.26.0590, da E. Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São
Vicente), que move em face da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU e ISORADIA ROCHA ALVES, a título de cobrança de IPTU
(exercício de 2013), interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e excluiu a
CDHU do polo passivo da ação, em razão de sua ilegitimidade, determinando o
prosseguimento da execução apenas contra a compromissária compradora do imóvel
sobre o qual incide a tributação. Aduz a agravante o descabimento da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imunidade recíproca, bem como da isenção tributária à CDHU, pugnando pela reforma
da r. decisão, com o consequente reconhecimento da legitimidade passiva da companhia
executada.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Vieram, então, os autos à conclusão.
É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna procuradora municipal, entende-se que o
recurso interposto não merece prosperar; contudo, sob fundamento diverso daqueles
constantes da r. decisão recorrida.

Senão, vejamos.
Com efeito, insta ressaltar-se que a discussão a respeito da possibilidade ou não
da concessão da imunidade ou da isenção tributária à CDHU não possui relevância, ante
a constatação, de ofício, de que a ilegitimidade passiva da companhia se deve em razão
do fato de que a Municipalidade tinha conhecimento da existência da referida
transferência de posse/propriedade do imóvel objeto das exações quando da
elaboração da CDA e da propositura da execução, posto constar não apenas o nome da
CDHU na inicial e no título executivo, mas, também, o nome da beneficiária (Isoradia
Rocha Alves).
Assim, a despeito da existência, ou não, de atualização dos registros e cadastros
imobiliários nos órgãos competentes, cuja principal função é garantir a publicidade da
transação realizada, não se pode perder de vista que a exequente tinha pleno
conhecimento de quem era a beneficiária do programa habitacional e,
consequentemente, a possuidora com animus domini do imóvel em tela.
O ilustre Desembargador Encinas Manfré, quando integrante da 14a Câmara de
Direito Público deste Egrégio Tribunal, analisou, em caso análogo, e com maestria, a
questão da transferência de posse/propriedade, afigurando-se, assim, oportuna a
reprodução de suas considerações:
“A propósito, à luz do artigo 34 do Código Tributário Nacional, considera-se
contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do respectivo domínio útil ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente possuidor.
“Dessa forma, tem-se que o legislador adotou a posse como parâmetro para a
sujeição ao pagamento desse imposto.
“Nesse passo, estando a propriedade e a posse de determinado imóvel no poder
ou domínio de mais de uma pessoa, ao possuidor com 'animus domini' incumbirá
responsabilização própria.
“No caso sob apreciação, conquanto a ora embargada constasse como
proprietária do imóvel objeto de tributação à época do lançamento (folhas 14), porque
celebrado compromisso de compra e venda em data pretérita (folhas 33 a 38), não se
lhe pode atribuir responsabilidade pelo pagamento desse tributo.
“Com efeito, 'No compromisso de compra e venda, com a transmissão da posse,
o comprador passa a deter a posse com 'animus domini', com poder de adquirir a
propriedade, pela aquisição feita. O titular do domínio, com transmissão do
compromisso, destitui-se da posse, mas conserva em seu poder o domínio direto ou a
'nua propriedade'.
“'A propriedade de que cuida a Constituição Federal e o CTN, para se sujeitar
ao IPTU, deve corresponder à do proprietário que também detiver e conservar consigo
a posse como atributo da propriedade. O proprietário que não detiver a posse com os
poderes e os atributos da propriedade, por haver transferido, cedido ou perdido a
posse, não pode se sujeitar ao imposto.
“'No compromisso de compra e venda do imóvel, com transferência da posse,
o compromissário comprador será o contribuinte do IPTU por deter ele a posse, com
'animus domini' com poder de adquirir a propriedade. O cedente, titular do domínio
direto ou da 'nua propriedade', não poderá ser eleito contribuinte do IPTU, por não
deter a posse como atributo da propriedade.
“'(...) É neste sentido que vemos a Súmula 399, do STJ (...) Entender de forma
diversa será causar situação ilegítima, indevida e injusta ao sujeitar ao IPTU pessoa
que detenha o domínio (propriedade), mas não conserve a posse como atributo da
propriedade' (Obra coordenada por Vladimir Passos de Freitas. Código tributário
nacional comentado. 5a edição. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, páginas 150 e
151. Sem esses destaques e grifos na redação original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Portanto, impunha-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessa
embargada e, assim, o provimento ao agravo de instrumento por ela interposto”
(Embargos Infringentes no 0006432-21.2012.8.26.0000/50000, j. 23.05.2013).
Destarte, tendo-se em vista que a agravante tinha ciência da transação
imobiliária, com a perfeita identificação da adquirente do bem, a ponto de fazê-la
constar como coexecutada tanto na exordial como no título executivo, é de rigor a
manutenção da decretação de ilegitimidade passiva exarada em primeiro grau; contudo,
sob outro fundamento. Em razão da sucumbência recursal do município, majoram-se os
honorários advocatícios fixados para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da
execução, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, e § 11, do CPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo n.o 2049294-60.2018.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de São Vicente
Agravado: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 26.475 - Rel. Des. Wanderley José Federighi
Voto no 27.243 - RMS 3o juiz
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com a devida licença do d. relator, pelo meu voto, por outro
fundamento jurídico, negar-se-ia provimento ao agravo interposto pelo
Município de São Vicente da r. decisão que acolheu exceção de pré-
executividade oposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU para o fim de extinguir execução
fiscal ajuizada pela apelante visando à cobrança de IPTU do exercício de 2013
em razão da isenção a que faz jus a CDHU.
Adotado o relatório do d. relator, com a devida vênia do
entendimento firmado em seu voto, entendo não ser caso de reconhecimento da
ilegitimidade passiva de ofício em razão do fato de ter a Municipalidade
conhecimento prévio da transferência de posse/propriedade do imóvel objeto da
exação quando da elaboração da CDA e da propositura da execução, posto que a
propriedade somente transfere-se com o registro no Cartório de Imóveis, sendo
caso de reconhecimento da isenção, como o fez o MM Juiz “a quo”.
Cumpre observar que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU foi criada mediante
prévia autorização da Lei Estadual 905/75, que no art. 1.o, assim dispõe:
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”

No entanto, não obstante seu capital social seja majoritariamente
público, fato é que se trata de sociedade de economia mista, sujeita ao regime
jurídico de direito privado, não fazendo jus a qualquer benefício fiscal, ao teor
do art. 173, § 2.o, da Constituição Federal:
“Art. 173
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
'§ 2.o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”
destaquei -.
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo quando
prestadoras de serviço público em regime de monopólio” (p. 226, nota 6
ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em regime
de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Dessa forma, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público
em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade, como no
caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, citada
no precedente do C.STJ mencionado no voto do i. Relator sorteado (REsp
638.315) ou, ainda, no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (RE
407.099-5/RS).
Importa mencionar que este tem sido o entendimento majoritário
desta E. 18.a Câmara de Direito Público também com relação à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP (Apelação n.o
0008473-34.2013.8.26.0126, j. 27/11/2014).
Como se pode ver, esse não é o caso da CDHU que, embora tenha
objeto social dirigido ao atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção de desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo, certo é que tal
atividade confronta com a de outras entidades publicas (COHAB's e projeto
Minha Casa Minha Vida) e do setor privado, o que impede lhe seja concedida
imunidade recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência. Nesse sentido: Apelação no 0903956-73.2012.8.26.0197, rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, j. 06/11/2014 e agravo de instrumento no 2032121-
96.2013.8.26.0000, rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 12/12/2013.
De outro lado, o próprio Município de São Vicente isentou de IPTU
os imóveis pertencentes ao patrimônio da agravada, destinados ou utilizados para
implantação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares
(como no caso), até o lançamento individualizado do imposto referente às
respectivas unidades autônomas, conforme Lei municipal no 558/2008, cujo art.
2o assim dispõe:
“Art. 2o - Os empreendimentos citados no art. 1o ficam isentos dos
seguintes tributos:
I.
IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto o imóvel
estiver em nome dos órgãos mencionados no art. 1o e durante o
período de construção do empreendimento; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre atentar que a CDHU foi criada mediante prévia
autorização da Lei Estadual 14.865/2008, que no art. 3.o, assim dispõe:
Art. 3.o - “São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU,
destinados
ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o
lançamento individualizado do imposto referente.”
Por conta disto, não há que se falar em responsabilidade da CDHU
pelo pagamento dos tributos que recaiam sobre tais bens, em decorrência da
isenção concedida em seu favor.
Tal como consta da lei municipal, para obtenção da isenção é
necessário que o imóvel seja de propriedade da CDHU e destinado ou utilizado
para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias
populares, tal como na hipótese dos autos.
Sabe-se que a isenção decorre de lei que regule com exclusividade
a matéria, nos termos do artigo 150, parágrafo 6o da Constituição Federal,
tratando-se de caso de exclusão do crédito (artigo 175 do CTN) em que a
obrigação tributária existe, mas a lei dispensa o pagamento do tributo.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a
matéria, em julgados recentes:
EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de Pré-Executividade- Isenção-
Cobrança de IPTU da CDHU, referentemente a imóvel de sua
propriedade -Exceção acolhida Cabimento- Lei municipal que concede
isenção de IPTU para imóveis pertencentes à CDHU destinados à
execução de projetos de casas populares -Documentos juntados aos
autos comprovam o preenchimento dos requisitos legais Sentença
mantida Recurso desprovido. (Apelação no 3000769-31.2013.8.26.0412,
rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 14 de abril de 2016.);
APELAÇÃO
Exceção de pré-executividade - CDHU
Pretensão de
reforma da sentença que reconheceu a isenção tributária de que goza a
CDHU face ao pagamento de IPTU - Lei Municipal que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concede a isenção tributária - Recurso desprovido. (Apelação no
3000888-89.2013.8.26.0412, rela Desa. Mônica Serrano, j. 17 de março
de 2016);
APELAÇÃO

Execução
Fiscal

Município
de
Palestina
Acolhimento de exceção de pré-executividade Isenção Concessão
do benefício relativa aos imóveis sob domínio da CDHU Hipótese
que se enquadra na situação legalmente prevista - Decisão mantida -
Recurso improvido. (Apelação no 3000895-81.2013.8.26.0412, rel. Des.
Henrique Harris Júnior,j. 10 de março de 2016).
Ao que se conclui que não resta dúvida sobre o preenchimento dos
requisitos autorizadores da isenção.
Saliente-se que a lei municipal instituidora da isenção dos tributos
previu que tal benesse perdurará até o lançamento individualizado do imposto
referente às respectivas unidades autônomas.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento ao recurso
do Município de São Vicente, para manter o r. despacho de págs.77/78, com a
extinção da execução fiscal sob o fundamento da isenção a que faz jus a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU, acompanhando, no mais, o voto do eminente relator.
Roberto Martins de Souza
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
8BB7B1C
6
10
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
8BDA74B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2049294-60.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.